Tribunal: TJDFT
Processo: 0731063-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731063-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUCIA HELENA DA SILVA DECISÃO Tendo em vista o pedido de desistência do recurso (ID 32414411), nos termos do art. 998 do CPC, certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Retire-se da pauta de julgamento. Após, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora